Tribunal: STF
Processo: RE 1528006
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ILEGITIMIDADE DE PARTE PARA RECORRER ASSENTADA NO ACÓRDÃO RELATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, O QUAL NÃO FOI CONHECIDO. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. DESCOMPASSO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E AS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH/FCVS. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, em sede de ação ordinária de indenização securitária ajuizada por MARIA IVETE DA SILVA ROSA E OUTROS, determinou o desmembramento do processo e a remessa dos autos, relativamente aos autores que teriam contratado apólices privadas, à Justiça Estadual. 



    2. De início, cumpre ressaltar que a presente ação fora manejada por mutuários do Sistema Financeiro Habitacional - SFH em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ora agravante, pretendendo o pagamento de indenização por danos nos imóveis de suas respectivas propriedades. 



    3. Conquanto o presente recurso tenha sido conhecido em parte na decisão de recebimento do agravo de instrumento, em verdade, a Egrégia Turma consagrou o entendimento de que, em casos que tais, em que a decisão de origem versa a exclusão da CEF da lide em face da ilegitimidade, o agravo da seguradora não merece conhecimento como um todo, mercê da sua manifesta ilegitimidade para recorrer. 



    4. Agravo de instrumento não conhecido e embargos de declaração prejudicados.” (e-doc. 7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República. Afirma que compete à Caixa Econômica Federal (CEF) representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS (art. 1º-A da Lei nº 12.409 de 2011), a qual deverá assumir sua defesa e ingressar nos feitos em andamento que discutam sinistralidade que possa atingir o FCVS, o que atrai a competência da Justiça Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Cuida-se, na origem, de demanda em que os autores requereram indenização por supostos danos decorrentes de vício de construção em imóveis integrantes de conjunto habitacional, adquiridos com cobertura de seguro habitacional do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).



    O Juízo da 5ª Vara Federal do Rio Grande do Norte acolheu os embargos da SUL AMÉRICA agravante e deu-lhes parcial provimento, determinando a suspensão do feito em relação a todos os autores que tivessem contratos celebrados entre 02/12/1988 e 29/12/2009, bem assim estivessem vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66), tendo em vista a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nos autos do processo nº. 0804575-80.2016.4.05.0000 pelo Pleno deste Tribunal, considerando que o objeto da demanda enquadrava-se na situação fática do referido IRDR. 



    Em sequência, o Juízo a quo reconheceu que não haveria controvérsia quanto aos autores SAMUEL DE OLIVEIRA COSTA e JÉSUA GOMES PINHEIRO, porquanto não estariam vinculados à apólice pública (Ramo 66), e daí que seus pedidos deveriam ser apreciados pela Justiça Estadual. Daí o agravo da Seguradora.



    Alega a Seguradora agravante, em suma, que a decisão agravada se encaixa na hipótese do art. 1.015, IX, pois teria negado a intervenção da CEF em relação a dois autores da demanda em discussão; assim, por decorrência lógica, afirma que a competência absoluta da Justiça Federal, em relação a todos os autores segurados, figura como plano de fundo da presente insurgência recursal.



    (...)



    Conquanto o presente recurso tenha sido conhecido em parte na decisão de recebimento do agravo de instrumento, em verdade, a Egrégia Turma consagrou o entendimento de que, em casos que tais, em que a decisão de origem versa a exclusão da CEF da lide em face da ilegitimidade, o agravo da seguradora não merece conhecimento como um todo, mercê da sua manifesta ilegitimidade para recorrer.



    (...)



    O recurso, portanto, não merece conhecimento.” (e-doc. 7).



    5. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que o agravo de instrumento interposto perante o Juízo não foi conhecido pelo TRF por ilegitimidade de parte. Não houve, na verdade, qualquer análise, pelo Colegiado de origem, quanto à competência para o julgamento da causa.



    6. Nas razões do recurso extraordinário constante do e-doc. 15, verifica-se que a recorrente dissertou sobre a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, argumentando com a existência de interesse da Caixa Econômica Federal, deixando, entretanto, de rebater o consignado pelo Tribunal a quo, qual seja, a respectiva ilegitimidade de parte para recorrer.



    7. Tem-se, no caso, descompasso entre a fundamentação do acórdão recorrido e as razões do recurso extraordinário. A falta de impugnação específica, dos fundamentos do acórdão, configura irregularidade formal, de modo a inviabilizar a análise do recurso protocolado.



    8. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do recurso extraordinário, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, e nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.“ 



    E. 283. “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator